Tribunal: STF
Processo: MS 37080
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MULTA. Se os embargos são protelatórios, cumpre aplicar a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.